Tribunal: STF
Processo: RE 1385773
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. FORMAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL. REVERSÃO DE PARCELA AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. PARIDADE NO CUSTEIO E NOS RESULTADOS. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Só há litisconsórcio necessário, ante o disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil, quando a lei impõe a sua formação ou quando a relação jurídica, por ser incindível, determinar solução única e uniforme em relação a todos os seus figurantes.



     II. Pretensão ao pagamento de benefício previdenciário prescreve em 5 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001.



    III. De acordo com o artigo 20 da Lei Complementar 109/2001, a revisão do plano de benefícios é imperativa depois de três exercícios consecutivos sem o uso da reserva especial constituída para essa finalidade.



     IV. Dentro do contexto da revisão do plano de benefícios, a redução das contribuições ou a instituição de outro benefício a participantes e assistidos é uma das possibilidades deixadas à franquia regulatória e deliberatória dos órgãos competentes e das próprias entidades de previdência complementar.



    V. A reversão da reserva especial a participantes, assistidos e patrocinador, na forma da Resolução CGPC/MPS 26/2008, está em conformidade com matriz isonômica prevista no artigo 6º, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar 108/2001, e no artigo 202, § 3º, da Constituição Federal.



    VI. Atendida a proporcionalidade entre os integrantes da cadeia contributiva do plano de benefícios, não há qualquer ilegalidade na instituição Benefício Especial Temporário (BET) em proveito de participantes com aportes exclusivos do Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes.



    VII. Recurso conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 194, 201 e 202, caput e § 3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente